Tribunal: TJBA
Processo: 8000805-11.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000805-11.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENILCE LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, RODRIGO SCOPEL

APELADO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RODRIGO SCOPEL, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE REPARAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL. VALOR ORA MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. Em se tratando de óbvia relação de consumo, a responsabilidade objetiva só seria afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiros, o que não foi demonstrado, devendo haver a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

3. Restou evidenciada, no caso, a falha no dever de informação e o consequente vício do serviço, tendo em vista que a instituição financeira impôs ao consumidor o parcelamento automático na fatura do seu cartão de crédito, sem lhe comunicar com antecedência e sem ter solicitado a sua anuência, consignando as parcelas de forma arbitrária.

4. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao determinar que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor ora majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente para reparar os danos experimentados. Sentença reformada em parte.
A
PELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000805-11.2024.8.05.0113
, em que figuram, como apelante/recorrido,
BANCO BV S/A
, e, como apelada/recorrente,
GENILCE LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo réu e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Adesivo interposto pela autora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)